Tribunal: STF
Processo: HC 253435
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.519.626/SP (e-doc. 6).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse de arma de fogo de uso restrito); (e-doc. 4).



    3. A defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena para 3 anos de reclusão e 10 dias-multa e fixar o regime inicial semiaberto (e-doc. 3). Contra o acórdão, formalizou-se recurso especial, obstado na origem. Em desfavor dessa decisão, a defesa protocolou agravo direcionado ao STJ. O Ministro Relator conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, seguindo-se à formalização do citado agravo regimental, de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta nulidade decorrente do ingresso forçado dos policiais no domicílio do paciente, sem mandado judicial ou fundadas razões, tendo sido precedida apenas de denúncia anônima. Afirma não ser possível comprovar o consentimento válido do morador.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a declaração da nulidade da diligência, com a absolvição.



    6. Em consulta ao site do STJ, verificou-se a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal em 12/03/2025 — EAREsp nº 2.519.626/SP.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 12/03/2025, tendo sido protocolada esta impetração em 14/03/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação interposta pela defesa, apontou a ausência de ilegalidade da medida de busca e apreensão realizada, anotando a validade da diligência com os seguintes fundamentos:



    “É certo que havia fundadas razões para o ingresso no imóvel, vez que os policiais receberam denúncia de armazenamento de arma no local. Além disso, o ingresso dos policiais foi autorizado pelas pessoas que estavam presentes no imóvel. 



    Assim, não há qualquer violação a direitos dos acusados e, consequentemente, não há que se falar em nulidade da prova.” (e-doc. 3, p. 6; grifos nossos).



    11. A Sexta Turma do STJ, no ato apontado coator, rechaçou a alegação das nulidades decorrentes da referida diligência em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ENTRADA FRANQUEADA NO IMÓVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Corte estadual assentou que a) existiam fundadas razões para o ingresso no imóvel, pois os policiais se dirigiram até a localidade, depois de serem informados que um dos réus estaria envolvido em furto de gado e poderia estar na posse ilegal de arma de fogo, quando este, ao notar a aproximação policial, tentou fugir; b) a entrada dos policiais foi franqueada pelas pessoas que estavam na residência. 



    2. Uma vez que havia fundadas razões e haveria sido consentida a entrada no imóvel, constata-se a regularidade do ingresso da polícia no domicílio, de modo que não há que se falar em nulidade das provas produzidas. 



    3. Para considerar o pedido de absolvição do recorrente, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível no recurso especial, consoante a Súmula n. 7 do STJ. 



    4. Agravo regimental não provido." (e-doc. 6, p. 1-2; grifos adicionados).



    12. Diante dos contornos fáticos delineados e dos limites cognitivos próprios do habeas corpus, entendo que havia justa causa para a ação policial, especialmente porque os policiais, ao receberem informações de que um dos réus estaria envolvido em furto de gado e poderia estar em posse de arma de fogo de maneira ilegal, dirigiram-se ao local para averiguação, ocasião em que um dos réus teria tentado empreender fuga, tendo sido, ainda, franqueada a entrada no imóvel por um dos moradores.



    13. Delimitados esses fatos, a evidenciar a situação de flagrante delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. BUSCA DOMICILIAR. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA O IMPLEMENTO DA DILIGÊNCIA. PROVA LÍCITA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 144.812/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 4. Não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra a agravante. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.040-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    14. Registro, ainda, que alcançar conclusão diversa quanto à suposta ausência ou vício de consentimento do morador, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191508-AgR/ES, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020).



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator